Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741072-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE AGRAVADO: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA, LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, contra decisão desta Relatoria, na qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 52748527. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator